Tribunal: TJMT
Processo: 1036311-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036311-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MADEIREIRA TAQUARAL LTDA - CNPJ: 10.880.126/0001-51 (AGRAVANTE), AFONSO DA SILVA LAGOS - CPF: 350.511.169-49 (AGRAVANTE), FRANCISCA DE LIMA BRITO - CPF: 474.147.661-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - ART. 256, §3o, CPC – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - PRAZO DE CINCO (5) ANOS – NÃO ESCOAMENTO – MARCO INTERRUPTIVO – DESPACHO CITATÓRIO COM RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
Considera-se válida citação por edital, medida excepcional, quando esgotadas as tentativas de citação e demonstrada a impossibilidade de localizar o executado, conforme os requisitos dos artigos 256 e 257 do CPC.

2.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva apenas quando se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Madeireira Taquaral Ltda –EPP e outros
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Juara que, nos autos da Execução Fiscal no 1001483-84.2018.8.11.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o regular prosseguimento do feito.

Nas razões recursais o apelante alega que
“
a súmula 424, do STJ, prevê a necessidade de frustração das demais modalidades, ou seja, a citação por correio e por oficial de justiça, o que não foi realizado
”.

Menciona que
“
não poderia ter sido determinada a via editalícia, sem que fosse tentada a busca de endereço do requerido em sistemas diversos disponíveis ao Poder Judiciário, tais como SIEL, SISBAJUD e INFOJUD, além das concessionárias de serviços públicos, a fim de localizá-lo, conforme prevê o art. 256, §3o, do CPC
”
.

Afirma que
“
a dívida exequenda foi alcançada pela prescrição, em razão da inércia da Fazenda Pública a qual deixou de observar os prazos previstos na legislação, uma vez que o débito tinha como data de vencimento/exigibilidade o ano de 2012 e a execução somente foi intentada em 30/11/2018
”.

Por fim, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão, de modo que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e, subsidiariamente, reconhecida a prescrição dos créditos tributários, extinguindo-se, consequentemente, a execução fiscal de origem (Id. 259525161).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida (Id. 261325250).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. no 262787254, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Madeireira Taquaral Ltda –EPP e outros
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Juara que, nos autos da Execução Fiscal no 1001483-84.2018.8.11.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o regular prosseguimento do feito.

A parte agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital e o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

Após detida
análise dos autos originários,
verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou executivo fiscal em 03/11/2018 visando o recebimento do crédito tributário constante da CDA no
2017473753
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
78.004,21 (setenta e oito mil e quatro reais e vinte e um
centavos).

Após o despacho inicial houve tentativa de citação do executado por mandado no dia 09/03/2019, a qual restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 18784006).

Em 18/11/2019 houve nova tentativa de citação, por carta, que mais uma vez restou infrutífera (Id. 18784006).

A Fazenda Pública requereu a busca de informações sobre o real endereço dos executados via consulta Bacenjud e novamente não logrou êxito com a nova tentativa de citação por carta (Id. 57553457).

Em 05/07/2021 o Estado de Mato Grosso requereu nova tentativa de citação pelo Oficial de Justiça. No entanto, em
14/09/2022 consta da certidão do Oficial de Justiça que não foi possível proceder à citação do executado, por não encontra-lo (Id. 95075609).

Novamente na data de 22/09/2022 não foi possível citar o executado, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 95813228).

A Fazenda Pública pugnou pela citação por edital em 16/11/2022, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido e determinou a pesquisa de endereços do executado nos sistemas conveniados do TJMT.

Na sequência, foi realizada nova tentativa de citação por carta em 02/06/2023, mas retornou como “não entregue”. (Id. 120546210).

Por fim, a Fazenda Pública requereu novamente a citação por edital (20/07/2023 – Id. 123848072).

O juízo
a quo
deferiu o pedido do exequente e determinou a nomeação de Defensor Público para atuar como Curador Especial da parte executada (Id. 125699727).

Os executados foram citados por edital em 24/10/2023.

A parte agravante, representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, em 24/02/2024, apresentou exceção de pré-executividade pugnando pela nulidade da citação editalícia, em razão do não esgotamento d
os meios de localização ordinários da parte executada, bem como o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Como se sabe, a citação por edital constitui medida excepcional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020.

Em casos semelhantes esta Corte já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – ART. 256, §3o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação constitui-se em ato essencial para a efetivação do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal.

Somente após esgotados os meios possíveis de localização do devedor é que estará aberta a via excepcional da citação editalícia
”.
(N.U 1017098-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024). (destaquei).

No caso dos autos, conforme relatado, houve várias tentativas de citação por Oficial de Justiça e por carta, as quais restaram infrutíferas. Diante disso
, restou demonstrado que ocorreu o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte executada, o que impõe o reconhecimento da validade da citação editalícia
.

Quanto à alegada prescrição dos créditos tributários, sabe-se que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo que, como a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, no caso da CDA no 2017473753, ocorreu em 29/05/2014
.

Logo, entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários – 29/05/2014 – e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante – 04/12/2018 –, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição".
(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.

(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025